Tribunal: TCU
Processo: 039.602/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Hospital Municipal de Contagem/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) consubstanciada no Requerimento 508/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD), mediante o Ofício 322/2023/CFFC-P, de 29/11/2023, por meio do qual requereu a realização de fiscalização no Hospital Municipal de Contagem/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.